Tribunal: TJPA
Processo: 0802927-57.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802927-57.2019.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDNA CREUZA AMARAL BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0802927-57.2019.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDNA CREUZA AMARAL BARBOSA DA SILVA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. O julgamento antecipado do mérito, com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC), não configura cerceamento de defesa quando não há indicação, pela parte, de provas indispensáveis à solução da controvérsia.

II. A revelia não exime o autor do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), sendo a presunção de veracidade relativa e passível de análise pelo julgador.

III. A ausência de comprovação documental de propriedade ou aquisição do bem durante a constância do casamento inviabiliza a partilha, nos termos do regime de comunhão parcial de bens.

IV. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0802927-57.2019.8.14.0006
, em que figuram como apelante
Antônio Ferreira da Silva
e apelada
Edna Creuza Amaral Barbosa da Silva
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), ___ de ____________ de 2025.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
Antônio Ferreira da Silva
contra a sentença de ID 113391983, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua, que julgou
improcedente o pedido de partilha de bens
formulado na ação de divórcio litigioso, extinguindo o processo com resolução de mérito com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Na ação originária, o autor, ora apelante, narrou que contraiu matrimônio com a ré, Edna Creuza Amaral Barbosa da Silva, em 10 de dezembro de 2010, sob o regime de comunhão parcial de bens. Postulou a decretação do divórcio e a partilha do imóvel localizado na Travessa Bujaru, nº 17, bairro Nova Aurora II, Concórdia do Pará, avaliado em R$ 20.000,00.

Citada, a ré permaneceu inerte, ensejando a decretação de sua revelia (ID 95544882). Após facultar prazo às partes para manifestação sobre o julgamento antecipado, o autor informou que não havia provas adicionais a serem produzidas quanto à partilha, concordando com o julgamento antecipado.

A sentença considerou que não foram apresentadas provas da aquisição do imóvel na constância do casamento, tampouco documentos que comprovassem a propriedade ou posse do bem. Diante disso, rejeitou o pedido de partilha, observando que caberia ao autor comprovar tais fatos, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação alegando:
(i) Cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem instrução probatória;
(ii) Aplicação indevida dos efeitos da revelia;
(iii) Necessidade de exclusão do pedido de partilha, com extinção sem resolução do mérito, caso não se reconhecesse a nulidade da sentença.

O recurso foi admitido e processado, estando os autos em pauta para julgamento.

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
Antônio Ferreira da Silva
contra a sentença de ID 113391983, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua, que julgou
improcedente o pedido de partilha de bens
formulado na ação de divórcio litigioso, extinguindo o processo com resolução de mérito com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Na ação originária, o autor, ora apelante, narrou que contraiu matrimônio com a ré, Edna Creuza Amaral Barbosa da Silva, em 10 de dezembro de 2010, sob o regime de comunhão parcial de bens. Postulou a decretação do divórcio e a partilha do imóvel localizado na Travessa Bujaru, nº 17, bairro Nova Aurora II, Concórdia do Pará, avaliado em R$ 20.000,00.

Citada, a ré permaneceu inerte, ensejando a decretação de sua revelia (ID 95544882). Após facultar prazo às partes para manifestação sobre o julgamento antecipado, o autor informou que não havia provas adicionais a serem produzidas quanto à partilha, concordando com o julgamento antecipado.

A sentença considerou que não foram apresentadas provas da aquisição do imóvel na constância do casamento, tampouco documentos que comprovassem a propriedade ou posse do bem. Diante disso, rejeitou o pedido de partilha, observando que caberia ao autor comprovar tais fatos, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação alegando:
(i) Cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem instrução probatória;
(ii) Aplicação indevida dos efeitos da revelia;
(iii) Necessidade de exclusão do pedido de partilha, com extinção sem resolução do mérito, caso não se reconhecesse a nulidade da sentença.

O recurso foi admitido e processado, estando os autos em pauta para julgamento.

VOTO

De início, observa-se que o recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, sendo cabível, tempestivo e dispensado de preparo, em razão do benefício da justiça gratuita. Passo à análise do mérito.

A sentença combatida não merece reforma. A controvérsia recursal concentra-se na pretensão de partilha do imóvel supostamente adquirido na constância do casamento, questão que foi resolvida à luz das normas de direito material e processual aplicáveis.

Primeiramente, quanto ao alegado cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide está devidamente fundamentado no art. 355, I, do CPC, que autoriza tal procedimento quando não houver necessidade de produção de outras provas. A concordância do apelante com o julgamento antecipado demonstra que a ausência de dilação probatória decorreu de sua própria inércia. Assim, não há cerceamento de defesa quando a parte, mesmo intimada, deixa de indicar as provas a serem produzidas.

Ademais, a revelia, embora implique a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 344 do CPC), não exime a parte de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. Essa presunção é relativa, cabendo ao juiz avaliar as provas disponíveis no processo, como bem decidiu o magistrado de piso ao observar que a inexistência de documentos comprobatórios inviabiliza a partilha.

Quanto à aplicação dos efeitos da revelia, o apelante pretende imputar à parte contrária a responsabilidade por sua própria deficiência probatória. No entanto, tal pretensão não encontra amparo jurídico, considerando que o ônus da prova é do autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). Deste modo, a ausência de comprovação documental da propriedade do bem impede sua inclusão na partilha de bens, principalmente no caso em voga, onde sequer há prova da posse ou da data em que o bem foi adquirido, se durante a união do casal ou não.

Por fim, a alternativa de exclusão do pedido de partilha com extinção sem resolução do mérito igualmente não merece prosperar. O juízo de origem analisou a questão sob o prisma do mérito, decidindo com base na ausência de comprovação de elementos essenciais para a procedência do pedido. Alterar essa conclusão seria infringir o princípio da congruência (art. 492 do CPC), além de ignorar o disposto no art. 487, I, do mesmo diploma legal.

Conclui-se, portanto, que a sentença de improcedência foi proferida em consonância com os princípios e normas aplicáveis, não havendo irregularidades a serem sanadas ou fundamentos para sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto por conhecer e negar provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença de improcedência pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Notificação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator, e arquivem-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as providências.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 17/02/2025